Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-91.2017.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000412-91.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE SOUZA PINTO - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), M.NOGUEIRA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - CNPJ: 25.022.900/0001-60 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO - CPF: 074.049.991-20 (APELADO), MARILEI ANGELINA KISCHENER - CPF: 293.024.981-15 (TESTEMUNHA), ADIR NOEL DE CASTRO SOUZA (TESTEMUNHA), SIMONE NUNES XAVIER DA SILVA - CPF: 009.361.261-32 (TESTEMUNHA), JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 499.082.359-15 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NA ATA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Terra Nova do Norte/MT contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da multa contratual prevista em Ata de Registro de Preços, em razão da rescisão unilateral do ajuste sem observância da cláusula de aviso prévio.

2.

Os autores sustentaram que celebraram ajuste administrativo para prestação de serviços médicos ao Município, com execução regular até a interrupção abrupta do vínculo após o pleito eleitoral municipal de 2016, sem comunicação prévia e em afronta às cláusulas contratuais pactuadas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública, embora amparada pela discricionariedade inerente ao Sistema de Registro de Preços, poderia rescindir unilateralmente a relação contratual sem observância das cláusulas expressamente pactuadas relativas ao aviso prévio e à incidência de multa contratual.

III. Razões de decidir

4.

O Sistema de Registro de Preços não impõe à Administração obrigação de contratação integral dos quantitativos registrados, nos termos do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 7.892/2013. Todavia, tal faculdade não afasta o dever de observância das cláusulas expressamente assumidas na Ata firmada entre as partes.

5.

A efetiva prestação dos serviços médicos, comprovada por notas fiscais e pela continuidade da execução contratual, afasta a tese de mera expectativa de contratação futura, evidenciando a constituição de vínculo jurídico submetido às regras previstas no instrumento administrativo.

6.

A cláusula contratual que estabelecia comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias para rescisão possuía finalidade objetiva de assegurar previsibilidade e reorganização profissional ao contratado, razão pela qual sua inobservância caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência da penalidade prevista na avença.

7.

A discricionariedade administrativa deve ser exercida dentro dos limites fixados pela legalidade, pela vinculação ao instrumento convocatório, pela boa-fé objetiva e pela segurança jurídica, não sendo admissível que a Administração afaste unilateralmente obrigações regularmente pactuadas sob fundamento genérico de conveniência administrativa.

8.

A inexistência de comprovação de perseguição política não afasta a responsabilidade contratual do ente municipal, porquanto a condenação decorreu exclusivamente do descumprimento das cláusulas da Ata de Registro de Preços.

9.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A faculdade conferida à Administração Pública no âmbito do Sistema de Registro de Preços não autoriza o descumprimento das cláusulas expressamente pactuadas na Ata firmada entre as partes. 2. A rescisão unilateral promovida sem observância da cláusula contratual de aviso prévio configura inadimplemento contratual e legitima a incidência da multa prevista no instrumento administrativo.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei n. 8.666/1993, arts. 15, 78 e 79; Decreto n. 7.892/2013.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Terra Nova do Norte/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), em vista da rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços, sem observância de aviso prévio (id. 357822966, págs. 01/07).

Sustenta o Recorrente, inicialmente, que a contratação decorreu do Pregão Presencial SRP n. 33/2016, no âmbito do Sistema de Registro de Preços, circunstância que não gera obrigação imediata de contratação integral dos serviços registrados, mas apenas expectativa de futura contratação conforme a necessidade administrativa.

Argumenta que a Ata de Registro de Preços não se confunde com contrato administrativo de execução obrigatória, razão pela qual a Administração Pública possui discricionariedade para decidir se realizará, ou não, as contratações estimadas.

Alega que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer inadimplemento contratual e aplicar a multa prevista na cláusula nona da Ata de Registro de Preços, porquanto o não aproveitamento integral dos serviços registrados constitui faculdade inerente ao regime jurídico do Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei n. 8.666/93, da Lei n. 10.520/2002 e do Decreto Federal n. 7.892/2013.

Defende que a ausência de comunicação prévia, embora possa caracterizar falha formal, não possui o condão de transformar a decisão administrativa de não contratação em inadimplemento contratual apto a ensejar penalidade pecuniária.

Assevera que não houve comprovação da alegada perseguição política sustentada pela parte Apelada na petição inicial, destacando que a própria sentença reconheceu inexistir demonstração de ofensa à honra objetiva da empresa contratada.

Afirma que a não continuidade da contratação decorreu exclusivamente de razões administrativas legítimas e da discricionariedade inerente ao Sistema de Registro de Preços.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para afastar integralmente a condenação ao pagamento da multa contratual, bem como para promover a inversão ou readequação dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 357822970, págs. 01/09).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Terra Nova do Norte/MT insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido
.

Denota-se dos autos que João Bosco Nogueira de Pinho e João Bosco Nogueira de Pinho e Cia Ltda.-ME ajuizaram Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de Serviços Médicos, em face do Município de Terra Nova do Norte, alegando que firmaram contrato administrativo para prestação de serviços médicos pelo período de 17 de junho de 2016 a 17 de julho de 2017, no valor total de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), a serem pagos em 12 parcelas mensais de R$ 15.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Sustentaram que, após a eleição municipal de outubro de 2016, houve a rescisão unilateral e imotivada do ajuste, sem prévia comunicação ou notificação.

Afirmaram que o contrato previa cláusula penal correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da avença, que corresponde ao montante de R$56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), bem como obrigação de pagamento de aviso prévio equivalente a uma parcela mensal de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), em razão da ausência de comunicação prévia acerca da rescisão contratual.

Aduziram que a pessoa física exerceu atividades médicas no Município por mais de dez anos e que a dispensa teria ocorrido por motivação política.

Asseveraram que a interrupção abrupta do vínculo ocasionou dificuldades financeiras e abalo psíquico, diante da perda repentina da principal fonte de renda, motivo pelo qual pleitearam indenização por danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Requereram, ao final, a procedência do pedido, para condenar o Município ao pagamento da multa contratual, do aviso prévio não cumprido e da indenização por danos morais.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Município de Terra Nova do Norte/MT ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula nona da Ata do Pregão Presencial n.o 33/2016, no valor de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora (poupança), ambos a partir da data do efetivo inadimplemento (outubro de 2016), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Reconheço a reciprocidade da sucumbência partilhando as custas e despesas processuais. Fixo os honorários em 10% do proveito econômico obtido em cada um dos capítulos da sentença ao patrono do adversário. Ou seja ao patrono do autor 10% do valor atualizado da condenação e ao patrono da parte ré em 10% do valor atualizado da pretensão dos danos morais.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Terra Nova do Norte interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, observo que o Apelante, com vistas a reformar o ato sentencial atacado, apresenta os seguintes fundamentos:
i)
a Ata de Registro de Preços não gera obrigação de contratação integral dos serviços registrados, porquanto o Sistema de Registro de Preços constitui mero procedimento administrativo destinado a futuras contratações;
ii)
a Administração possui discricionariedade para contratar conforme sua necessidade, por isso a interrupção da prestação dos serviços não configura inadimplemento contratual;
iii)
a ausência de comunicação prévia representa mera irregularidade formal incapaz de justificar a imposição da multa prevista na avença;
iv)
inexistem provas de perseguição política ou qualquer motivação ilícita na rescisão promovida.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque, embora o Sistema de Registro de Preços – SRP –, de fato, não obrigue a Administração Pública à contratação integral do quantitativo registrado, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de observância das cláusulas expressamente pactuadas na própria ATA firmada entre as partes.

Ademais, a faculdade administrativa de contratar segundo a conveniência e oportunidade do interesse público não autoriza o descumprimento das obrigações assumidas pela própria Administração quando da formalização do ajuste.

A legislação invocada pelo Município, especialmente o art. 15, da Lei n. 8.666/93 e o Decreto Federal n. 7.892/2013, efetivamente estabelece que a existência de preços registrados não obriga a Administração à contratação.

Entrementes, a questão debatida nos autos não se refere à obrigatoriedade de contratação integral dos serviços, mas sim à inobservância das cláusulas contratuais que disciplinavam a forma de encerramento da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que houve efetiva prestação de serviços médicos pela empresa Recorrida, inclusive mediante emissão de notas fiscais (id. 357822875, págs. 20/21) e continuidade da execução contratual, circunstância que descaracteriza a tese de mera expectativa de contratação futura.

Além disso, a própria prova documental revela a formalização da ATA e a existência de cláusulas específicas regulando penalidades e hipóteses de rescisão (id. 357822875, págs. 17/19).

A Cláusula Décima do ajuste estabeleceu expressamente que a parte interessada na rescisão deveria comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Veja-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

A rescisão da presente ATA poderá ser de acordo com o estabelecido nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n.o 8.666/93, todavia deverá o interessado na rescisão comunicar a outra parte, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.”

De igual modo, a Cláusula Nona previu multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ATA à parte que deixasse de cumprir as obrigações assumidas por força do instrumento contratual,
in verbis
:

“CLÁUSULA NONA: DAS MULTAS E PENALIDADES

Fica estipulada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ATA que recairá sobre a parte que deixar de cumprir com suas obrigações por força deste instrumento, sem prejuízo de outras cominações legais cabíveis.”

Registro que a Administração Pública, ao aderir ao instrumento convocatório e formalizar a ATA decorrente do procedimento licitatório, submete-se às regras por ela própria estabelecidas, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, não se mostra juridicamente admissível que o ente público invoque a natureza jurídica do Sistema de Registro de Preços para afastar obrigação contratual expressamente assumida.

Com efeito, a faculdade de não contratar integralmente os serviços registrados não se confunde com autorização para rescindir abruptamente a relação contratual sem observância das condições previamente pactuadas.

A discricionariedade administrativa não possui caráter absoluto e deve ser exercida dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico e pelas cláusulas contratuais regularmente estipuladas.

Não há desconsiderar que a prova testemunhal produzida nos autos evidenciou que o desligamento ocorreu de forma imediata, sem qualquer comunicação prévia, inclusive com cancelamento de atendimentos já agendados, circunstância que confirma o descumprimento da cláusula contratual de aviso antecedente.

Sendo assim, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer que a rescisão unilateral promovida sem observância da forma pactuada caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência da penalidade prevista no instrumento.

Com relação à alegação de que a ausência de comunicação prévia constituiria mera irregularidade formal sem repercussão jurídica relevante, no meu entendimento não prospera, porque a cláusula de aviso prévio possuía finalidade objetiva de assegurar previsibilidade mínima ao contratado, permitindo reorganização profissional e administrativa diante da interrupção da prestação dos serviços.

Sua violação, portanto, representa inequívoco descumprimento de obrigação contratual expressamente assumida pela Administração Municipal.

Também não merece acolhimento, a tese de ausência de comprovação da alegada perseguição política, visto que a sentença impugnada não reconheceu dano moral nem fundamentou a condenação em motivação ilícita do ato administrativo, mas exclusivamente no inadimplemento contratual decorrente da inobservância das cláusulas pactuadas.

Nessa quadra, ainda que inexistente demonstração de perseguição política, permanece íntegra a responsabilidade contratual do ente municipal pelo descumprimento das obrigações assumidas.

Ressalto, ademais, que a interpretação defendida pelo Município Apelante conduziria à indevida relativização da força obrigatória das cláusulas administrativas regularmente estabelecidas, permitindo à Administração afastar unilateralmente obrigações livremente pactuadas sob o argumento genérico de discricionariedade administrativa, o que afrontaria os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima.

Dessa forma, evidenciado o descumprimento da cláusula contratual relativa à comunicação prévia para rescisão do ajuste, mostra-se legítima a incidência da multa prevista na avença, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo singular.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Terra Nova do Norte, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026